Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721106-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO BETTIM JACOBI AGRAVADO: STEPHANY MARQUES MONTEIRO, ALINE MESQUITA PORTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por PEDRO BETTIM JACOB contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 236280321) que em sede de cumprimento de sentença, processo no 0732152-85.2023.8.07.0001, ajuizado em seu desfavor por STEPHANY MARQUES MONTEIRO E OUTROS, deferiu a ordem de arrombamento e reforço policial, e renovou o pedido de remoção do veículo. Em suas razões (ID 72247117), menciona que a decisão do juízo de primeiro grau não ponderou a legalidade do crédito e, não se pronunciou sobre a impugnação apresentada, violando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proporcionalidade. Aduz que o título executivo não preenche os requisitos o art. 783 do CPC, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo que se trata de uma obrigação condicional, dependendo de um evento futuro e incerto. Afirma que “O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à doutrina clássica, pacificou o entendimento de que a ausência de cumprimento da condição suspensiva inviabiliza a execução judicial”. Defende ser nula a tentativa de promover atos constritivos, com base em título condicional e inexigível. Ressalta que apresentou impugnação apontando o excesso de execução. Pede seja deferida a concessão do efeito suspensivo ativo “para suspender os efeitos da decisão agravada que autorizou a remoção forçada do veículo do Agravante com reforço policial e arrombamento, até julgamento final deste recurso”. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Gratuidade de Justiça concedida no apelo juntado em anexo (ID 72247121), devendo ser mantida em atenção ao art. 9o da Lei 1060/50. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Apesar de constar menção genérica na primeira página da petição inicial do agravo, de “pedido de concessão de efeito suspensivo ativo” fato é que, para se conceder a pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Porém, “in casu” não houve pelo agravante qualquer demonstração dos elementos, havendo apenas o pedido sem a demonstração desses requisitos previstos no CPC. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 141, do CPC, “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC1 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de liminar, se o caso, e reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido “genérico” de concessão de antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) De qualquer sorte, sem a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores a amparar a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trata-se da consagração dos princípios da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo os quais a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora/recorrente, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita. Além disso, impõe o Código de Processo Civil em seu artigo 322, caput e §2o, que “o pedido deve ser certo”, e que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator